Tribunal: TJES
Processo: 5004980-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004980-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NOVO CONCURSO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. UTILIZAÇÃO DE APOSENTADOS EM SERVIÇO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato participante do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta para reconhecimento de alegado direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia Civil. O apelante sustentou aprovação para cadastro de reserva, ocorrência de preterição arbitrária em razão da utilização de policiais civis aposentados em regime de serviço voluntário e da abertura de novo concurso durante a vigência do certame anterior, além de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abertura de novo concurso público durante a validade do certame anterior configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; (ii) estabelecer se a utilização de policiais civis aposentados em regime de serviço voluntário caracteriza contratação precária em substituição indevida de candidatos aprovados; (iii) determinar se o apelante efetivamente integrou o cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 001/2018; e (iv) verificar se a sentença recorrida incorreu em deficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, permanecendo os aprovados fora das vagas submetidos à discricionariedade administrativa, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.

4.
A mera abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, inexistindo ilegalidade enquanto não houver convocação dos novos candidatos em detrimento dos anteriores.

5
.
A alegação genérica de preenchimento precário de vagas desacompanhada de demonstração efetiva de desvio de finalidade ou de necessidade inequívoca de nomeação não é suficiente para convolar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

6
.
O apelante não comprovou inclusão no cadastro de reserva do certame, pois não alcançou classificação suficiente para convocação às etapas subsequentes, em razão da incidência da cláusula de barreira prevista no item 10.25 do edital.

7
.
A obtenção de pontuação superior à nota mínima prevista no edital não assegura automaticamente classificação no cadastro de reserva quando o candidato não supera o limite classificatório estabelecido para continuidade nas fases do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
IVANDO DAS NEVES BRAGA
contra a sentença do evento 19275827, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (evento 19275828), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
foi aprovado no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2018 para o cargo de escrivão de polícia, tendo obtido pontuação suficiente para integrar o cadastro de reserva;
(II)
o Estado do Espírito Santo vem realizando preenchimento precário das vagas mediante utilização de servidores aposentados em regime de serviço voluntário, em afronta ao princípio do concurso público;
(III)
houve divulgação e início de procedimentos para realização de novo concurso público para os mesmos cargos durante a validade do certame anterior, circunstância que evidenciaria a necessidade de provimento das vagas;
(IV)
a situação configuraria preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF;
(V)
a Administração Pública violou os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e proteção da confiança, bem como as regras previstas no edital do certame;
(VI)
a jurisprudência do STF e do STJ vedaria a substituição de candidatos aprovados por contratações precárias;
(VII)
a sentença recorrida seria inadequadamente fundamentada, por não enfrentar todos os argumentos e provas produzidos nos autos, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC; e
(VIII)
não haveria prova oficial de sua exclusão do cadastro de reserva, sustentando que sua pontuação asseguraria sua inclusão na lista de aprovados.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por
IVANDO DAS NEVES BRAGA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o reconhecimento de seu alegado direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia Civil, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, no qual afirma ter sido aprovado para cadastro de reserva, obtendo 72 (setenta e dois) pontos.

Sustentou que o certame foi homologado em 27/06/2022, tendo sua validade prorrogada até 11/10/2025, aduzindo, ainda, que a Administração Pública estadual vem promovendo a utilização de policiais civis aposentados em regime de serviço voluntário, bem como instaurou, ainda no curso do prazo de validade do concurso, novo certame destinado ao provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, circunstâncias que, segundo defende, configurariam preterição arbitrária dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do anterior e preenchimento precário de vagas, em afronta aos princípios constitucionais do concurso público.

É sabido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
1
.

O ente público exaure o concurso público ao nomear e empossar os candidatos aprovados dentro do número de vagas do edital, relegando ao juízo de conveniência e oportunidade a nomeação dos demais candidatos aprovados para além das vagas editalícias.

Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo edital, também em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o
“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2

De acordo com pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado”

(RMS 63.062/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020).

Nesse contexto, em que pese o surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso durante a validade do anterior, não ocorreu, até o presente momento, a preterição de candidatos, uma vez que o único ato da Administração até agora foi o lançamento de novo edital, sem qualquer convocação, mesmo porque ainda estão sendo realizadas as etapas do novo certame, bem como que a validade do concurso regido pelo Edital nº 001/2018 expirou em outubro de 2025, razão pela qual não há óbice na realização do novo certame pela Administração.

Como é cediço, apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito certo à nomeação nos casos em que o Poder Público abrir novo concurso para o mesmo cargo.

Depreende-se do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal que não é vedada a abertura de novo concurso público, sendo proibido apenas a convocação dos novos concursados em preterição aos aprovados em certame anterior, não sendo este o caso dos autos.

Dessa forma, é cabível a abertura de concurso público para a seleção de candidatos antes que se expire o prazo de validade de concurso vigente, ocasião adequada para quando não é conveniente e oportuno para a Administração nomeá-los imediatamente.

Outrossim, não restou comprovado o desvio de finalidade na utilização de policiais civis aposentados em regime de serviço voluntário, tendo em vista que a prova produzida não comprova que as atividades ocorreram para preenchimento de vagas efetivas.

A mera alegação de utilização de mão de obra precária, desacompanhada de demonstração concreta de que tais servidores exerciam atribuições inerentes aos cargos efetivos vagos em quantitativo apto a alcançar a classificação do apelante, não se revela suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada apta a convolar expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Do mesmo modo, a circunstância de ter sido formalizado procedimento administrativo voltado à realização de novo certame não conduz, por si só, ao reconhecimento automático do direito vindicado, sobretudo porque inexiste prova de convocação de candidatos do novo concurso em detrimento dos aprovados no anterior, tampouco demonstração inequívoca de comportamento administrativo incompatível com a discricionariedade conferida ao ente público para gestão de seu quadro funcional.

Aliás, ao que se verifica, o autor sequer restou classificado em cadastro reserva para o Edital n° 001/2018, tendo em vista que não foi convocado para as etapas posteriores do referido certame em razão de não ter obtido pontuação suficiente para ser classificado dentro do limite de posição na prova objetiva, nos termos do item 10.25 do edital, razão pela qual restou eliminado, consoante se observa nas informações prestadas pela banca do concurso ao ente apelado (evento 19275807).

Assim, diversamente do que sustenta o apelante, o simples fato de ter alcançado pontuação superior à nota mínima prevista no edital não lhe assegura, automaticamente, inclusão no cadastro de reserva, porquanto o certame previa cláusula de barreira para convocação às fases subsequentes, a qual não foi superada pelo recorrente.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, uma vez que o magistrado singular apreciou adequadamente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo de forma clara e suficiente os motivos que o conduziram à improcedência do pedido, inexistindo afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento da demanda, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Nessa linha, ausente comprovação cabal de preterição arbitrária, de contratação precária em substituição indevida aos candidatos aprovados ou mesmo de inclusão do recorrente no cadastro de reserva do certame, inviável o reconhecimento do alegado direito subjetivo à nomeação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Ato seguinte, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
STF, RE 598099, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, Repercussão Geral – Mérito DJe-189 Divulg 30-09-2011 Public 03-10-2011.

2
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.